Tribunal: TJSP
Processo: 0006113-81.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006113-81.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante KAIRON VAUFER ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para conceder ao sentenciado a
progressãoao regime semiaberto comunicando-se com urgência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006113-81.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006113-81.2020.8.26.0482.0000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Atis de Araujo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Agravante: Kairon Vaufer Alves.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.650.
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SENTENCIADO FAZ
JUS
À
PRETENDIDA
PROGRESSÃO

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS LEGAIS AGRAVO PROVIDO, COMUNICANDO-SE
COM URGÊNCIA
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Kairon Vaufer Alves contra a r. decisão monocrática de fls. 30/31, que, em
19/06/2020, indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, por
ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão da progressão ao
regime semiaberto, por entender presentes os requisitos legais (fls. 1/11).
O sentenciado cumpre pena de 20 (vinte) anos, 2
(dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente de condenação pela
prática do crime de homicídio qualificado, com término de cumprimento de
pena previsto para 12/07/2029 (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006113-81.2020.8.26.0482
3
Em sede de contrarrazões, o D. Representante do
Ministério Público de primeiro grau de jurisdição opinou pelo provimento do
recurso defensivo (fls. 15/17).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 18).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 37/40).
É o breve relato.
O recurso procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Quanto ao requisito subjetivo, também está presente.
É certo que o sentenciado cumpre pena decorrente
de condenação pela prática de crime de gravidade diferenciada, legalmente
classificado como de natureza hedionda, qual seja, homicídio qualificado.
No
entanto,
importa
considerar
todas
as
circunstâncias do presente caso.
O sentenciado já cumpriu mais da metade do total de
sua pena em regime fechado, conta com bom comportamento carcerário, não
praticou nenhuma falta disciplinar ao longo da execução da pena e
desenvolveu atividades laborterápica e de estudo (fls. 19/28).
Importa anotar, ainda, os termos do relatório
conjunto de avaliação, favorável à concessão do benefício (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006113-81.2020.8.26.0482
4
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para conceder ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto,
comunicando-se com urgência.
NUEVO CAMPOS
Relator